Tribunal: TJSP
Processo: 1000940-93.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor Público Municipal – Agente Comunitário de Saúde – Pretensão ao pagamento do adicional de insalubridade, no grau médio (20%), com pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal - Grau médio (20%) de insalubre constatado por laudo pericial judicial – Inteligência da Lei Municipal no 2.813/1992, que, dentre outras coisas, dispõe sobre o

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor Público Municipal – Agente Comunitário de Saúde – Pretensão ao pagamento do adicional de insalubridade, no grau médio (20%), com pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal - Grau médio (20%) de insalubre constatado por laudo pericial judicial – Inteligência da Lei Municipal no 2.813/1992, que, dentre outras coisas, dispõe sobre o Adicional de Insalubridade – Base de cálculo do adicional de insalubridade, porém, que deve corresponder ao valor nominal, em reais, do salário mínimo vigente na data do trânsito em julgado do RE n° 565.714-SP, com atualização a partir de então, nos termos da lei, enquanto não houver a edição de lei que regulamente definitivamente a matéria – Inteligência do inciso IV do art. 7o da CF, que vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, cumulado com o decidido pelo STF no julgamento do RE no 463.63-AgR/DF – Impossibilidade de reconhecimento de insalubridade nos períodos anteriores ao laudo técnico – Precedentes – Sentença de parcial procedência reformada em parte.

Reexame necessário provido em parte e recurso voluntário desprovido.